Tribunal: TJDFT
Processo: 0740502-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740502-70.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUISA CRISTINA FERREIRA DAMASCENO IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLÁVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Flávio Tadeu Corsi Ximenes e Nathalia Cristini Freitas Fraga, em favor de Luisa Cristina Ferreira Damasceno, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva 0705489-92.2020.8.07.0005 (ID 19731604 - Pág. 16/17). Consta dos autos que, em 26/08/2020, o Juízo de origem, acolhendo representação ministerial e com manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva da paciente e do coinvestigado Rafael Ferreira Idalino, diante da suposta prática de crimes de furto qualificado e associação criminosa, bem como deferiu medidas de busca e apreensão nos endereços a eles vinculados. O mandado de prisão preventiva em desfavor da paciente foi cumprido em 02/09/2020 (ID 19731604 - Pág. 40). No presente habeas corpus, a Defesa pugna pela revogação da prisão preventiva, sustentando que a decisão impugnada não demonstrou, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas cautelares menos gravosa, sobretudo porque, embora haja menção à gravidade do delito, não ficou comprovada a periculosidade da paciente. Argumenta que, apesar de a decisão se referir a passagens anteriores pelos delitos de receptação e uso de documento falso, tais circunstâncias não são suficientes para demonstrar a periculosidade apta a justificar a imposição da medida extrema da prisão preventiva, mormente porque a paciente possui todas as condições pessoais favoráveis. Ressalta que a prisão preventiva não constitui medida automática para réus reincidentes, com antecedentes, ações penais e inquéritos em curso ou passagens por atos infracionais, os quais devem ser interpretados em contexto com os fatos. Destaca, outrossim, que o sistema prisional brasileiro se encontra em estado de coisas inconstitucional, como reconhecido na ADPF 347, de modo que uma vaga no sistema carcerário é escassa e deve ser reservada para casos de extrema necessidade. Salienta que o histórico da paciente não enseja a necessidade da prisão preventiva, a qual é desproporcional em relação aos fatos em apreço, sobretudo por se tratar de delito praticado sem violência ou grave ameaça, de modo que é possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, que devem ser priorizadas ainda mais no contexto da pandemia de covid-19. Assevera, ainda, que a paciente possui 25 anos de idade, é primária, possui bons antecedentes, profissão lícita e domicílio certo. Entende que a decisão impugnada não apontou qualquer elemento do caso concreto para justificar a prisão, fazendo menção apenas à gravidade abstrata do crime, além de presunções e conjecturas. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder à paciente o direito de aguardar em liberdade eventual processo, mediante termo de comparecimento aos atos processuais, revogando-se a prisão preventiva e expedindo-se alvará de soltura em favor da paciente. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. De início, cumpre esclarecer que, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de Primeira Instância, verificou-se que, momentos antes da presente impetração, a Defesa da paciente formulou idêntico pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo de origem. Tendo em vista a identidade entre os pedidos formulados no presente habeas corpus e no pedido de revogação da prisão formulado na origem, convém aguardar a decisão do magistrado de primeiro grau, para evitar supressão de instância, a qual pode, inclusive, ser prejudicial à paciente. Ademais, o Juízo a quo poderá dispor de mais elementos sobre as diligências deferidas de busca e apreensão e sobre eventual interrogatório extrajudicial da paciente, que podem auxiliar no exame do pedido. Assim, não obstante a argumentação trazida pelos doutos impetrantes e a existência de decisão apontada como coatora proferida pelo magistrado de origem, há que se considerar que a formulação de pedido idêntico no juízo de origem, aliada à escassez momentânea de informações sobre as diligências ultimadas no inquérito policial, recomendam que se aguarde a apreciação do pedido pela autoridade judiciária a quo, a fim de se resguardar, efetivamente, o duplo grau de jurisdição em favor da paciente. Deve-se, portanto, aguardar a decisão do magistrado de origem sobre o pedido de revogação da prisão preventiva. Em caso de indeferimento do pedido, poderá a Defesa dirigir-se a esta Corte em nova impetração. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador